Tribunal: TJDFT
Processo: 0003409-42.2005.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0003409-42.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES SEVERINO DA SILVA, MARIA DE LOURDES SIQUEIRA, MARIA DE LOURDES TORRES GOMES MACIEL, MARIA DE MATOS CARNEIRO, MARIA DEUSENETE ELPIDIO DE ANDRADE, MARIA DIVINA DE OLIVEIRA GONCALVES, MARIA DO AMPARO SOUSA, MARIA DO CARMO ALVES, MARIA DO CARMO ALVES DE AVELAR, MARIA DO CARMO CALDAS, MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA, MARIA DO CARMO MAIA, MARIA DO CARMO MENDES TEIXEIRA, MARIA DO CARMO QUARESMA DE CARVALHO, MARIA DO LIVRAMENTO SILVEIRA, MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA DE MENEZES, MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA VIEIRA, MARIA DO SOCORRO XAVIER DA SILVA, MARIA DORALICE DA SILVA LIMA, MARIA DOS PRAZERES SOUSA, MARIA DOS REIS DA SILVA LOPES, MARIA DOS REIS MENDES DE SOUZA, MARIA ELIANA RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se José Mario Pereira e Maria do Socorro Gomes Ferreira Vieira a se manifestar acerca da petição apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no id 63040473. Se não houver meios para intimação por publicação, proceda-se por intimação pessoal. Publique-se. Prazo: 15 dias Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator